Tribunal: TJDFT
Processo: 0729661-65.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma branca (art. 157, § 2o, II e III, do Código Penal), desobediência (art. 330 do Código Penal) e de desacato (art. 331 do Código Penal), tendo sido fixada pena total de 8 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além de 10 (dez) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mais 42 (quarenta e dois) dias-multa. A defesa pleiteia absolvição pelos crimes de desobediência e de desacato por atipicidade da conduta e por ausência de provas e, subsidiariamente, pretende a desclassificação do crime de roubo impróprio qualificado por tentativa de roubo simples, bem como a redução da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes da materialidade e autoria dos delitos imputados; (ii) definir se o crime de roubo deve ser desclassificado para roubo simples; (iii) examinar a legalidade da dosimetria da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova testemunhal, composta por relatos firmes e coerentes das vítimas e policiais militares, confirma a subtração de bens mediante grave ameaça exercida com faca, bem como a prática de desobediência e desacato durante a prisão, restando evidenciada a materialidade e autoria dos crimes imputados ao réu.
4. A desclassificação do crime de roubo qualificado para tentativa de roubo simples é incabível, pois, restou evidenciado o emprego de grave ameaça com arma branca e o concurso de pessoas, elementos que qualificam a conduta, bem como que o agente praticou todas as elementares do delito, configurando a sua forma consumada.
5. A dosimetria da pena observa os critérios legais, sendo corretamente valoradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis e reconhecidas as majorantes de forma proporcional e fundamentada, sem qualquer ilegalidade que justifique a reforma da sentença.
6. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento ao qual se filia, não sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.